Tribunal: TJES
Processo: 5000097-23.2023.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000097-23.2023.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros
RECORRIDO: MAURICIO ESTEVES DAN
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000097-23.2023.8.08.0029

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RECORRIDO: MAURICIO ESTEVES DAN

JUÍZO DE ORIGEM: JERONIMO MONTEIRO – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado por MAURICIO ESTEVES DAN, condenando as recorrentes, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

As recorrentes, em suas razões recursais (ID 11309191), suscitam, preliminarmente, a necessidade de retificação do polo passivo para que conste apenas o nome da AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, sob o argumento de que pertencem ao mesmo grupo econômico. No mérito, alegam a ausência de conduta ilícita, argumentando que a negativação decorreu de atraso no pagamento das parcelas 08 e 09 do contrato, bem como a inexistência de dano moral indenizável, pugnando, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório e pela fixação da incidência dos juros de mora a partir do arbitramento da condenação.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 11309196), pugnando pela manutenção da sentença recorrida, refutando os argumentos apresentados pelas recorrentes e defendendo a ocorrência de dano moral indenizável.

É o breve relatório.

A controvérsia reside na análise da responsabilidade das instituições financeiras recorrentes pela inscrição do nome do recorrido em cadastro de inadimplentes, bem como na configuração do dano moral indenizável e na adequação do valor fixado a título de indenização.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelas recorrentes. Conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. pertencem ao mesmo grupo econômico, atuando em conjunto na oferta de serviços financeiros. Assim, aplicável a teoria da aparência, que visa proteger o consumidor de boa-fé que contrata com uma das empresas do grupo, sendo ambas solidariamente responsáveis pelos danos causados.

No mérito, verifico que a sentença merece parcial reforma apenas no que se refere ao valor arbitrado.

Embora a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configure, em regra, dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, entendo que, no caso dos autos, o valor fixado a título de indenização se mostra excessivo, destoando dos parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos semelhantes.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do ofendido e a não onerar excessivamente o ofensor.

No caso em apreço, considerando que o valor do débito negativado era de R$ 220,84 (duzentos e vinte reais e oitenta e quatro centavos), entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado na sentença se mostra desproporcional, devendo ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra mais adequada para compensar o dano moral sofrido pelo recorrido, sem configurar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor fixado à título de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo, no mais, a sentença como lançada.

Sem condenação em custas e honorários
em razão do provimento parcial do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)